Tribunal: STF
Processo: Rcl 25882
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO MS 2729/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões,ex vi do artigo 102, I,l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii)a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada pelo reclamante como violada é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. In casu, a relação processual no MS 27.279 direcionou-se, especificamente, ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, enquanto que o ato reclamado foi emanado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo certa a ausência de aderência com o paradigma invocado.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    5. Agravo regimental desprovido.